Tribunal: TCU
Processo: 008.030/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10285/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar parcialmente a prorrogação de prazo requerida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 18), e conceder 15 (quinze) dias adicionais para cumprimento do subitem 9.3.1., e 30 (trinta) dias adicionais para o cumprimento do subitem 9.3.3. do Acórdão 9211/2023-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.030/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Teresinha Maria Ribeiro de Moura (XXX.518.311-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.